Tribunal: TJDFT
Processo: 0743564-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Processo : 0743564-50.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da decisão proferida em mandado de segurança pela juíza plantonista no 1o grau, que, por não vislumbrar risco de dano irreparável ou de difícil reparação que pudesse exigir imediato provimento judicial, determinou a remessa dos autos ao juízo natural, para exame em horário normal de expediente. Sobreveio sentença nos autos de origem (0719491-57.2022.8.07.0018), consoante ofício do juízo singular (ids. 44774293 e 44774294), que concedeu a segurança e declarou resolvido o mérito, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no agravo. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, na forma do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de abril de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator